Tribunal: TJMT
Processo: 1032295-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032295-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Competência da Justiça Estadual, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SALETE TOLFO DE ALMEIDA VIERA - CPF: 998.266.901-04 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SALETE TOLFO DE ALMEIDA VIERA

APELADO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SINISTRO ANTERIOR A 01/01/2021. RESOLUÇÃO CNSP No 400/2020.
DECISÃO CASSADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Salete
Tolfo
de Almeida Vieira contra decisão da 1a Vara Cível de Alta Floresta/MT, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar ação de cobrança de indenização referente a sinistro ocorrido em 24/03/2020, declinando competência para a Justiça Federal, sob fundamento da Resolução CNSP no 400/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se, mesmo diante da Resolução CNSP no 400/2020 e da assunção da gestão do seguro DPVAT pela Caixa Econômica Federal a partir de 01/01/2021, a competência para processar e julgar ação relativa a sinistro ocorrido antes dessa data permanece na Justiça Estadual e se a Seguradora Líder ainda detém legitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sinistro objeto da ação ocorreu em 24/03/2020, data anterior à entrada em vigor da gestão pela Caixa Econômica Federal.

4.
A Resolução CNSP no 400/2020 determina que a responsabilidade da Caixa se aplica apenas a sinistros ocorridos a partir de 01/01/2021.

5.
Assim, permanece sob responsabilidade da Seguradora Líder, inclusive para fins de representação judicial, a gestão e o pagamento das indenizações decorrentes de acidentes anteriores.

6.
Jurisprudência consolidada dos Tribunais confirma a legitimidade passiva da Seguradora Líder nos casos anteriores à mudança administrativa e a competência da Justiça Estadual.

7.
A decisão agravada incorreu em erro ao desconsiderar o marco temporal da norma regulamentar, ensejando sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. É da competência da Justiça Estadual o julgamento das ações de cobrança de indenização do seguro DPVAT referentes a sinistros ocorridos até 31/12/2020.

2. A Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT detém legitimidade passiva para figurar no polo das ações relativas a esses sinistros.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Resolução CNSP no 400/2020, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1001142-87.2024.8.11.0005, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.10.2024; TJMG, RAC 5000127-70.2022.8.13.0347, Rel. Desa.
Mariangela
Meyer, j. 06.02.2024; TJSP, RAI 2016605-21.2022.8.26.0000, Rel. Desa. Claudia
Menge
, j. 14.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Salete
Tolfo
De Almeida Vieira
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT ajuizada em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

O juízo singular, ao examinar os documentos que instruíram a petição inicial, entendeu pela incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento de que, a partir de 01/01/2021, a Caixa Econômica Federal passou a ser a responsável pela gestão e operacionalização do seguro DPVAT, conforme Resolução CNSP no 400/2020, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal em Sinop/MT, com fulcro no art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega, em síntese, que o sinistro ocorreu antes de 31/12/2020, período no qual a responsabilidade pelo pagamento da indenização ainda era da Seguradora Líder, razão pela qual a competência permaneceria com a Justiça Estadual.

A agravante aduz que o juízo a quo incorreu em erro material ao aplicar indevidamente a norma da Resolução CNSP no 400/2020, argumentando que
esta
se aplica exclusivamente aos sinistros ocorridos a partir de 01/01/2021, sendo que os anteriores permanecem sob responsabilidade da ré Seguradora Líder, inclusive para fins de representação judicial e extrajudicial.

Deixa-se de proceder à análise da tutela recursal, uma vez que inexiste pedido específico formulado nesse sentido.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

isento do recolhimento d
as custas
judiciais
.
(ID
3
157
04358
).

A agravada, por sua vez, apresentou contraminuta, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravo não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão agravada. No mérito, defende a manutenção da decisão que reconheceu a competência da Justiça Federal.

(ID
32
2100884
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: SALETE TOLFO DE ALMEIDA VIERA

APELADO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SALETE TOLFO DE ALMEIDA VIEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT ajuizada em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

Na origem, a autora pleiteia o pagamento da indenização relativa a acidente automobilístico ocorrido em 24/03/2020, data na qual, segundo a inicial, ainda estava vigente a responsabilidade da Seguradora Líder pela cobertura do seguro obrigatório.

O juízo singular, ao examinar os documentos que instruíram a petição inicial, entendeu pela incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento de que, a partir de 01/01/2021, a Caixa Econômica Federal passou a ser a responsável pela gestão e operacionalização do seguro DPVAT, conforme Resolução CNSP no 400/2020, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal em Sinop/MT, com fulcro no art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que o sinistro ocorreu antes de 31/12/2020, período no qual a
responsabilidade pelo pagamento da indenização ainda era da Seguradora Líder, razão pela qual a competência permaneceria com a Justiça Estadual.

A agravante aduz que o juízo a quo incorreu em erro material ao aplicar indevidamente a norma da Resolução CNSP no 400/2020, argumentando que
esta
se aplica exclusivamente aos sinistros ocorridos a partir de 01/01/2021, sendo que os anteriores permanecem sob responsabilidade da ré Seguradora Líder, inclusive para fins de representação judicial e extrajudicial.

A agravada, por sua vez, apresentou contraminuta, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravo não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão agravada. No mérito, defende a manutenção da decisão que reconheceu a competência da Justiça Federal.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida em sede de contrarrazões.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da competência da justiça estadual para julgar o feito.

A controvérsia posta neste Agravo de Instrumento restringe-se à definição da competência jurisdicional para processar e julgar ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, referente a acidente ocorrido em 24/03/2020.

A tese sustentada pela agravante merece acolhida.

Conforme reconhecido por diversos tribunais, inclusive pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gestão das indenizações relativas ao seguro DPVAT, por parte da Caixa Econômica Federal, se aplica exclusivamente aos sinistros ocorridos a partir de 01/01/2021, nos termos expressos da Resolução CNSP no 400/2020, em especial o §1o do art. 2o:

“§1o Os pagamentos de indenizações referentes a todos os sinistros ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2021 ficarão submetidos à contratação de que trata o caput.”

Assim, o marco temporal estabelecido pela norma regulamentadora é claro ao restringir a atuação da Caixa àqueles sinistros posteriores a 31/12/2020.

Por consequência lógica, todos os sinistros ocorridos até
31/12/2020
permanecem sob a responsabilidade da Seguradora Líder, inclusive quanto à representação judicial nas ações de cobrança que lhes forem propostas.

No caso
em apreço
, o acidente automobilístico que motivou a pretensão indenizatória ocorreu em
24 de março de 2020
, data anterior à transição administrativa da gestão do seguro.

Portanto, aplica-se à hipótese a competência da Justiça Estadual, em conformidade com a jurisprudência
hodierna deste Sodalício,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO INDENIZATÓRIA
– SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A gestão e operacionalização do seguro DPVAT passou a ser exercida pela Caixa Econômica Federal
após 1o de janeiro de 2021, conforme Resolução Conjunta do Conselho Nacional de Seguros Privados n. 399/2020 e Resolução CNSP n. 400, de 29/12/2020.
–
grifo
nosso

(N.U 1001142-87.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
publicado
no DJE 29/10/2024)

O mesmo raciocínio encontra-se consagrado no âmbito
de outros tribunais

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DPAVT - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SINISTRO APÓS 31/12/2020 - RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- PRELIMINAR ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

- Nos termos das Resoluções n.o 399 e 400 de 2020 do Conselho Nacional de Seguros Privado, a responsabilidade da Seguradora Líder está limitada aos acidentes havidos até 31/12/2020, cabendo à Caixa Econômica Federal a gestão e a operacionalização das indenizações a partir de então

- Verificado que a parte requerida é ilegítima a compor o polo passivo da lide, deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito
.”
(TJMG, RAC n.o 5000127-70.2022.8.13.0347, 10a Câmara Cível, Rel. Desa
Mariangela
Meyer, j. em 06.02.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT
. Seguradora Líder do Consórcio. Ilegitimidade passiva. Rejeição - Recurso. Cabimento. Rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Decisões com potencial de gerar situação irreversível e prejudicial às partes - Resolução 400/2020 CNSP. Gestão e operacionalização do seguro DPVAT é da Caixa Econômica Federal. Eventos de trânsito
ocorridos a partir de 1/1/2021
- Caso concreto. Evento ocorrido em 2/1/2021. Reconhecimento da ilegitimidade passiva. Matéria cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sentença, segundo inteligência do art. 485, VI, e § 3o, do CPC. RECURSO PROVIDO, com determinação.”
(TJSP, RAI n.o 2016605-21.2022.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Claudia
Menge
, j.
em14.04.2022
– destaquei).

Trata-se de interpretação literal e sistemática, que
se alinha
, ainda, à segurança jurídica e à proteção da boa-fé objetiva, dado que a autora propôs a ação com base na legislação vigente à época do acidente.

Portanto, d
iante dos fatos apresentados e da legislação invocada, constata-se que o sinistro discutido nos autos ocorreu em data anterior a 31 de dezembro de 2020, período em que a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT ainda detinha a responsabilidade pela administração do seguro e, consequentemente, pela indenização decorrente do evento danoso.

Assim, resta evidenciada a legitimidade passiva da referida seguradora para figurar no polo da demanda, bem como a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da causa. Verifica-se, portanto, que a decisão agravada incorreu em erro, ao declinar da competência com fundamento em interpretação equivocada da normativa vigente à época do sinistro.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de
Agravo de Instrumento e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
,

para cassar a decisão que declarou a incompetência absoluta do juízo estadual, determinando o retorno dos autos à 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, com o regular prosseguimento
da ação originária.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025